Tribunal: STJ
Processo: 0007446-41.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75440 -
TO (2024/0488755-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
III DO CPC.
ART. 1.022,
APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos
de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
II – O acórdão embargado trata de matérias e parte estranhas aos autos, configurando
nítido erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração.
III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para, reconhecendo a existência de erro material, anular o acórdão de fls.
992/999e.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
09/12/2025
15/12/2025,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53191576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 29535306-ec7f-4ce9-953d-72d05028a8fe

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 29535306-ec7f-4ce9-953d-72d05028a8fe

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75440 -
TO (2024/0488755-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
III DO CPC.
ART. 1.022,
APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos
de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
II – O acórdão embargado trata de matérias e parte estranhas aos autos, configurando
nítido erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração.
III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para, reconhecendo a existência de erro material, anular o acórdão de fls.
992/999e.
RELATÓRIO
ARTUR CESAR DE SOUZA opõe embargos de declaração ao acórdão proferido
em sede de agravo interno, que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa
transcrevo (fls. 979/980e):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DEDECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DESEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PENADE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VIA
INADEQUADA.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
JULGAMENTO ADIADO SEM NOVA PUBLICAÇÃODE PAUTA. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA52292951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:04
Código de Controle do Documento: 41073766-994a-40c0-8873-8aa32626279e

DE NULIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESÍDIACARACTERIZADA.
AÇÃO REITERADA DO SERVIDOR. PREVIAMENTE PUNIDACOM A PENA
DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 650/STF.
I. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por
cerceamento de defesa, em razão do adiamento da sessão de julgamento do
recurso administrativo, uma vez que foram observadas as normas
administrativas para cientificação do causídico acerca do adiamento da
sessão de julgamento do recurso administrativo.
II. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um
ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por
força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva
comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir
em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em
sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-
constituída.
III. A caracterização da conduta desidiosa, para configurar causa motivadora
da pena disciplinar máxima de demissão, deve levar em conta a reiteração do
comportamento ilícito e/ou a consequência dele advinda, sob pena de se
afrontarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no
o da
art. 2
Lei n. 9.784/1999.
IV. No caso, a conduta do servidor já havia sido objeto de outros PADs, com
aplicação de pena de suspensão, totalizando o descumprimento de mais de
100 mandados.
V. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não
é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório
constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o
impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram
de base para a imposição depenalidade administrativa, porquanto exige prova
pré-constituída e inequívoca dodireito líquido e certo invocado. O controle
jurisdicional do PAD restringe-se ao exameda regularidade do procedimento e
a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito
administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no
processo disciplinar.
VI. A teor da Súmula n. 650 desta Corte, "[a] autoridade administrativa não
dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de
demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no
da
art. 132
".
Lei n. 8.112/1990
VII. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.

Sustenta, em síntese, a existência de erro material, uma vez que o conteúdo
do acórdão não reflete a realidade processual. Afirma que, nos autos, discute-se possível
ato omissivo da Comissão do Concurso Público para outorga de delegações de notas e
de registro, relacionado à informação constante dos Editais n. 001/2022 e 519/2023,
segundo a qual a serventia de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Colinas do
Tocantins estaria “em estudo para desacumulação”, conforme o Procedimento
Administrativo SEI n. 22.0000012509-5.
Documento eletrônico VDA52292951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:04
Código de Controle do Documento: 41073766-994a-40c0-8873-8aa32626279e

Aduz que, diversamente do que consignado no acórdão recorrido, não se trata
de discussão acerca de nulidade em processo administrativo disciplinar (PAD), matéria
esta totalmente estranha à controvérsia e sem qualquer vínculo com o embargante.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando-se os vícios
apontados.
Impugnação às fls. 1.018/1.024e.
É o relatório.
VOTO
Consoante o
do mesmo estatuto processual, cabe a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
.
iii) corrigir erro material
Isso considerado, verifico que assiste razão ao Embargante.
Com efeito, da análise do acórdão de fls. 992/999e, verifico que o acórdão
aborda materia diversa, discutida nos autos do RMS 73313 / PI, sem qualquer relação
com as partes e a controvérsia apresentada nos presentes autos, configurando claro erro
material, passível de correção por meio dos embargos de declaração, impondo-se, como
corolário, tornar sem efeito a decisão colegiada.
É válido lembrar que doutrina e jurisprudência admitem a modificação do
julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra,
tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
Tal a orientação adotada pelas Turmas que integram a Primeira Seção desta
Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA
DA GRU. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR MEIO DE GUIA DE
DEPÓSITO DO BANCO DO BRASIL COM TODOS OS ELEMENTOS DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
DESERÇÃO
AFASTADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A DESERÇÃO ANTERIORMENTE
DECRETADA.
1. Constatada a efetiva ocorrência de contradição e de error in procedendo
que, uma vez sanado, leva à alteração das premissas do julgado, é possível a
concessão do pretendido efeito infringente.
Documento eletrônico VDA52292951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:04
Código de Controle do Documento: 41073766-994a-40c0-8873-8aa32626279e

2. Comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, o
só fato de não ter sido feito mediante guia denominada GRU é insuficiente
para a aplicação da pena de deserção.
3. Embargos Declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/
AREsp 211.961/RJ,
Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
DJe
03/10/2013,
19/12/2013)
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
POSSE
EM
OUTRO
CARGO
PÚBLICO.
PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE
LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 305/06, CONVERTIDA
NA
QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A
LEI 11.358/2006,
REFERIDA CARREIRA.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição
ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
[...]
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar
provimento ao Recurso Especial.
(EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.253.998/RS,
TURMA, julgado em
DJe
22/05/2014,
20/06/2014)

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração, emprestando-lhes
excepcionais
,
efeitos infringentes
para, reconhecendo a existência de erro
material, anular o acórdão de fls. 992/99e, retornando os autos conclusos para
julgamento do Agravo Interno de fls. 934/955e.
Documento eletrônico VDA52292951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:04
Código de Controle do Documento: 41073766-994a-40c0-8873-8aa32626279e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 75.440 / TO
Número Registro: 2024/0488755-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074464120248272700 74464120248272700
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
TERMO
Documento eletrônico VDA53163809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9a49df9a-d209-4c94-ad07-eed0f460ff18

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
15/12/2025,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9a49df9a-d209-4c94-ad07-eed0f460ff18